Tribunal: TJSP
Processo: 2089017-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de Orlândia, em que é
embargante AMARAL DE SÁ ADVOGADOS ASSOCIADOS, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50003
Embargante: Nilberto Rene Amaral de Sá Advogados Associados
Embargado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Marilisa Berti Leite de Moraes e Flávio Leite de Moraes
Comarca: Orlândia
Voto n. 8401
Embargos de declaração – Ausência de vícios – Somente é
admitida a revisão do mérito como decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade -
Prequestionamento – Desnecessidade de menção a
dispositivos legais tidos por violados – Precedentes
jurisprudenciais – Embargos conhecidos, porém, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NILBERTO
RENE AMARAL DE SÁ ADVOGADOS contra o v. acórdão de fls. 910/921, que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, para limitar “a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais, revertidos por meio do v. Acórdão
em favor dos embargantes, apenas ao valor atualizado do imóvel, cuja
impenhorabilidade restou reconhecida” (fls. 920).
Alega o embargante que há omissão e contradição no v. acórdão,
uma vez que: (i) teria deixado de mencionar os “diversos recursos interpostos pelo
Agravante/Embargado visando a modificação da verba honorária fixada” (fls. 3);
(ii) não se pode rediscutir matérias já abarcadas pela coisa julgada; (iii) a decisão
embargada não estaria suficientemente fundamentada; (iv) a interpretação relativista
acerca da coisa julgada adotada pelo acórdão combatido seria “totalmente
inconsistente” (fls. 18).
Requer a reforma do aresto vergastado, além de prequestionar toda
a matéria.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
3
Não assiste razão à embargante, porquanto nada há de omisso ou
contraditório no v. acórdão, em que constou textualmente:
“Pois bem; a questão recursal se
limita à delimitação das balizas para cálculo dos
honorários sucumbenciais. Em outros termos, a base
de cálculos deve corresponder, literalmente, ao teor
da r. sentença e do v. acórdão, ou, por outro lado,
deve levar em consideração a limitação do objeto da
apelação submetida a este Tribunal de Justiça (itens
“4” e “5”)?
Ressalte-se que não se ignora ter
constado do dispositivo da r. sentença a fixação de
honorários sucumbenciais em “10% do total do
débito”. Igualmente, não se fecha os olhos ao teor do
v. Acórdão do qual constou o seguinte “Pelo exposto,
dá-se provimento à Apelação para se liberar da
penhora o imóvel que se constitui, como um todo, na
residência dos Apelantes, invertendo-se os ônus da
sucumbência”.
Contudo, no caso em tela, não basta
a leitura simplista dos dispositivos da r. sentença e do
v. Acórdão, sendo curial, ainda, delimitar a matéria
recursal, sobra a qual se debruçou a Colenda 18a
Câmara de Direito Privado, ao analisar a apelação
dos embargantes.
E isso porque, tendo o recurso de
apelação se limitado a questionar a penhora do imóvel
residencial dos embargantes, lado outro, transitou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
4
julgado o capítulo da r. sentença pertinente à
exequibilidade do título, prevalecendo, portanto, a sua
exigibilidade, certa e liquidez (item “4”).
Vale dizer, a Turma Julgadora
apenas e tão somente proferiu decisão sobre a
impenhorabilidade do imóvel em testilha, não deitando
uma linha sequer a respeito do débito exequendo (item
“5”).
Deveras, ainda que afastada a
penhora do imóvel em apreço, o título executivo
extrajudicial permanece hígido, não prosperando as
teses
aventadas
pelos
embargantes
nos
autos
principais.
Em decorrência, a inversão dos ônus
sucumbenciais em favor da sociedade de advogados
ora agravada, que patrocinou os interesses dos
embargantes, deve igualmente se limitar apenas ao
valor atualizado do imóvel cuja impenhorabilidade foi
reconhecida, em exata correspondência aos limites
materiais do recurso de apelação em que se sagrou
vitoriosa.
Dessa
forma,
contrariando
o
entendimento externado pelo douto Magistrado a quo,
conclui-se ser o caso de limitar a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais, revertidos por meio do v.
Acórdão em favor dos embargantes, apenas ao valor
atualizado do imóvel, cuja impenhorabilidade restou
reconhecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
5
Afinal, pensar de maneira diversa,
fixando-se honorários sucumbenciais com base em no
valor de pedido rejeitado em Primeiro grau,
redundaria, evidentemente, em enriquecimento sem
causa, propiciando remuneração até mesmo com
relação a pleito rechaçado pela r. sentença, sobre o
qual nem mesmo houve debate em sede recursal.”
Em verdade, a intenção do embargante é provocar a revisão do
julgado, porquanto, indo de encontro aos seus interesses, deixou claro que, malgrado
o disposto na r. sentença proferida nos autos dos embargos à execução acerca da
fixação de honorários, era mesmo de rigor a limitação da base de cálculo da verba
sucumbencial ao valor atualizado do imóvel cuja impenhorabilidade restou
reconhecida, sob pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa.
Isso porque, como explanado no v. Acórdão ora combatido, no
julgamento da apelação interposta contra referida sentença, a Turma Julgadora
proferiu decisão apenas e tão somente sobre a impenhorabilidade do imóvel em
discussão, não tratando, em momento algum, do débito exequendo. Assim, dado o
trânsito em julgado do capítulo da sentença pertinente à exequibilidade do título e
tendo o Acórdão cuidado somente de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em
testilha, certo que, da mesma forma, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
deve se ater ao valor atualizado do bem reconhecidamente impassível de constrição.
Ressalte-se que os efeitos infringentes almejados somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integrem a decisão embargada, hipóteses não
verificadas no caso em testilha.
Esse é o entendimento das Cortes Superiores: (a) STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
6
16.04.2009; (b) STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; (c) STF, EDcl em RE n. 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
Compreende-se, ademais, que a finalidade dos presentes embargos
é de prequestionamento da legislação suscitada; porém, ressalta-se que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos deduzidos pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado, até porque não há nenhum vício de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão.
A propósito, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que
têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário
a ser interposto” (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro
Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco
Falcão, DJ de 17.10.2005)” [cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10].
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
firme no entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar
sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a
questão sob outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro
Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro
Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos
pelas partes” [cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1248961/DF, 1a Turma, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2089017-52.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
7
08.06.10, Dje. 29.06.10].
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. n. 598123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10].
Portanto, ausentes as situações do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, tem-se que a rejeição dos presentes embargos é medida que
se impõe.
Ante o exposto, conhecidos os embargos, resultam rejeitados,
mantendo-se incólume o aresto vergastado.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora